Tribunal: TJBA
Processo: 8075247-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075247-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AUTORIDADE DO ESPORTE ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

Advogado(s)
:
ALVARO SANTANA DE QUADROS

AGRAVADO: ELSON GUIMARAES CARVALHO

Advogado(s)
:
NILTON BRUNO DE CARVALHO BARROS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ.
HONORÁRIOS PERICIAIS.
ART. 95 DO CPC. ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA. INEXISTÊNCIA DE RATEIO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O recurso versa sobre decisão que indeferiu gratuidade da justiça
e

determinou o pagamento integral de honorários periciais pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se a pessoa jurídica agravante demonstrou incapacidade financeira inequívoca apta a justificar a gratuidade judiciária; (
ii
) se cabe rateio de honorários periciais quando o autor formula pedido genérico na inicial e não reitera o pleito probatório técnico no momento oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 98 do CPC confere direito à gratuidade de justiça para aquele com insuficiência de recursos. A Súmula 481 do STJ exige demonstração inequívoca dessa impossibilidade para as pessoas jurídicas.

4.
A alegação genérica de crise econômica advinda da pandemia não enseja presunção absoluta de miserabilidade jurídica. Os documentos
dos autos não evidenciam insolvência extrema ou incapacidade total da empresa de arcar com as custas do processo.

5.
O art. 95 do CPC impõe o rateio dos honorários periciais somente se a prova for requerida por ambas as partes.

6. A agravante requereu a produção da prova pericial de forma específica. O autor formulou apenas um requerimento genérico na sua petição inicial e limitou-se a apresentar o rol de testemunhas quando intimado a especificar as provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1.
A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva de hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ
.
2.
O rateio de honorários periciais pressupõe requerimento expresso e tempestivo da prova técnica por ambas as partes, não sendo aplicável quando a parte adver
sa
formula
apenas pedido genérico na petição inicial e deixa de o reiterar na fase de especificação de provas.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 95, 98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n
.
481
.

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2082623 SP, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j.: 26/09/2022.

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1976408 SP, Relator.: Min
.

Lu
i
s
Felipe Salomão, Quarta Turma, j.: 22/02/2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data do julgamento registrada no sistema.

Presidente

Des. Ricardo Regis Dourado

Relator

Procurador de Justiça

(RRD11)